Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.
I – Diante da omissão reconhecida pelo STJ no julgamento do AREsp 2171734/DF quanto à alegação de decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário referente ao ano de 2005, os embargos de declaração devem ser novamente julgados para examinar a questão; no entanto, mantido o resultado do julgamento.
II – Embargos de declaração parcialmente providos, sem alteração no resultado do julgamento.